Tribunal: TJSP
Processo: 1010634-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito – Alegação de inexistência do débito – Descabimento – Hipótese em que o réu demonstrou a origem da dívida – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000018716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010634-34.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VANESSA DE SOUSA SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
Voto no 28.222
Apelação Cível no 1010634-34.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Apelante: Vanessa de Sousa Santos de Souza
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL
Inscrição do nome da autora em
cadastros restritivos de crédito Alegação de inexistência
do débito
Descabimento
Hipótese em que o réu
demonstrou a origem da dívida Ausência de ato ilícito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, ajuizada
por VANESSA DE SOUSA SANTOS DE SOUZA contra BANCO
BRADESCO S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% do
valor da causa (fls. 164/167).
Recorre a autora. Sustenta que não foi produzida prova
alguma acerca da relação jurídica entre ela e o réu. Aduz que, embora o
magistrado prolator da sentença tenha consignado que não foram
impugnadas as telas sistêmicas apresentadas pelo réu, é evidente que as
alegações da instituição financeira foram impugnadas. Destaca que, apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
de o réu ter afirmado que houve a contratação de conta corrente, cartão de
crédito e renegociação de débito não foram apresentados instrumentos
capazes de demonstrar a celebração de tais negócios jurídicos. Argumenta
que os documentos apresentados pelo réu foram produzidos unilateralmente
por meio de seu sistema operacional, não se prestando à comprovação da
existência da dívida. Defende que o réu deveria manter em seu poder os
contratos formalizados por seus clientes. Requer a declaração de
inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização
por dano moral.
Recurso recebido e contrariado (fls. 195/205).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral.
A autora narrou, na petição inicial, que, ao ter o crédito
negado no comércio, tomou conhecimento da inscrição de seu nome em
cadastros restritivos de crédito, promovida pelo réu, no valor de R$ 402,33,
relativamente ao contrato no 304520978000051. Aduziu que “sequer firmou
com a parte ré obrigação com tais características, buscou de várias
maneiras contato com a mesma, visando esclarecer o ocorrido, contudo,
todas as tentativas restaram infrutíferas” (fl. 02).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, buscando
a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e a condenação
da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
Em contestação, o réu afirmou que a autora contratou
cartão de crédito emitido pela instituição financeira, cujas faturas foram
parcialmente pagas, o que indica a plena ciência da autora acerca da
contratação. Acrescentou que a requerente renegociou dívida no valor de
R$ 402,33, montante a ser quitado em parcela única. Destacou que o
número do contrato constante do relatório de débitos inscritos “corresponde
ao seu próprio número de CPF, seguido pela numeração 0000 que indica a
natureza da sua dívida: 304520978000051 e o número do CPF juntamente
com a sigla 'RE' referente a renegociação não adimplida” (fl. 73). Defendeu
a regularidade da inscrição e a ausência do dever de indenizar.
Em réplica, a autora sustentou, em síntese, que o réu
não apresentou prova alguma da existência do débito.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 164/167):
"No mérito, improcede a demanda.
Pretende a parte autora ser indenizada pelos
danos morais suportados em razão de seu nome ter sido
inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
bem como requer a exclusão do apontamento feito em
seu nome e, que seja declarada a inexistência do débito.
Relata a parte autora que, sem qualquer
notificação prévia, teve seu nome inscrito indevidamente
no rol dos maus pagadores, em razão de débito no valor
total de R$ 402,33, referente ao suposto contrato de no
304520978000051. Afirma desconhecer a procedência do
referido débito.
É destes fatos que se defendeu a ré, logrando
demonstrar fato extintivo do direito do autor a existência
de relação jurídica e a inadimplência. A tela sistêmica
juntada pela ré demonstra claramente a existência da
relação jurídica entre as partes 72/73. O autor utilizou-
se de expressões genéricas na petição inicial que
indicavam a negativa de conhecimento da relação jurídica
que levou ao apontamento do débito inconformado com
a inserção de seu nome junto aos serviços de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
ao crédito, pois, sequer firmou com a ré obrigação com
tais características” (fls. 02).
No entanto, as telas sistêmicas juntadas pela ré
às fls. 72/73
não impugnadas especificamente pelo
autor
não deixam dúvidas da existência de relação
jurídica entre as partes. Nota-se que apesar de não existir
instrumento assinado do contrato entabulado entre as
partes, o valor da dívida e a data do vencimento da
parcela inadimplida coincidem com aqueles indicados no
apontamento juntado pela autora às fls. 43/44
Observa-se
que
o
autor
não
impugna
especificamente a tela sistêmica apresentada pelo réu,
limitando-se a alegar que “o requerido não trouxe
qualquer documento que comprovasse a existência dos
débitos atribuídos a consumidora” (fls. 148) bem como
alega que “o réu não se preocupou sequer em informar
quando o propenso serviço fora contratado” (fls. 149).
Tampouco
junta
aos
autos
um
único
comprovante de pagamento.
Assim, considerando que este juízo fica adstrito
ao pedido e seus fundamentos e que o réu demonstrou a
existência de relação contratual entre as partes e a
inadimplência da autora, impõe-se a improcedência da
demanda.
Tampouco prospera a alegação do autor de que
não houve notificação prévia pelo réu acerca da inscrição,
de modo que tais débitos foram divulgados sem o seu
consentimento. A prévia notificação ao consumidor
acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo
de crédito é ônus imposto à empresa banco de dados,
nos termos do art. 43, §2o do CDC. O réu é mero titular do
crédito que ensejou o apontamento do nome do autor,
não cabendo a ele da ciência ao consumidor da
negativação ou mesmo dar-lhe a oportunidade de evitar
tal medida drástica.
Em consequência, não há que se falar em
indenização por danos morais e em baixa do
apontamento, visto que não há ato ilícito cometido pelo
réu.
E ainda que assim não o fosse, o histórico de
inscrições da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito apresenta outros apontamentos (fls. 43/44), não
havendo como afirmar que foi o apontamento do débito
aqui discutido que teria abalado a imagem da autora
perante o mercado.
Por fim, embora o autor tenha alegado que tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
apontamentos estão sendo discutidos judicialmente (fls.
153), não juntou aos autos cópia da movimentação das
referidas ações, tampouco trouxe as sentenças que
teriam declarado a inexigibilidade dos débitos, ônus que
lhe incumbia conforme preconiza o art. 373, I do CPC.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos.
Em razão da sucumbência e por força do
disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85,todos do Código de
Processo Civil, condeno o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários ao advogado do
vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85
do Código de Processo Civil e tendo em vista os
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2o
do artigo 85 também do Código de Processo Civil".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida, devendo a
r. sentença ser mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir.
Com efeito, a autora sustentou desconhecer a dívida
inscrita em seu nome perante os cadastros restritivos de crédito.
Contudo, o réu juntou aos autos imagem de seu sistema
informatizado, indicando a existência de celebração de contrato de
renegociação de dívida em 23/02/2017, por meio do qual a autora se
comprometeu ao pagamento de parcela única no valor de R$ 402,33, com
vencimento em 25/03/2017 (fl. 73).
Tais informações condizem exatamente com os dados
constantes do apontamento impugnado pela autora.
Além disso, como bem destacou o D. Juízo a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
autora não impugnou especificamente a referida tela do sistema do réu.
De fato, em réplica, a autora se limitou a alegar, de
forma genérica, que “o requerido não trouxe qualquer documento que
comprovasse a existência dos débitos atribuídos à consumidora” (fl. 148),
bem como que “o réu não se preocupou sequer em informar quando o
propenso serviço fora contratado” (fl. 149).
Nesse passo, cumpre destacar que a instituição
financeira destacou que a contratação ocorreu em 23/02/2017.
Sendo
assim,
não
tendo
a
autora
impugnou
especificamente o documento apresentado pelo réu, nem mesmo quanto à
sua autenticidade, era seu ônus comprovar a quitação do débito, o que não
fez.
Portanto, é regular a inscrição de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito.
Em suma, não há que se falar em declaração de
inexistência de débito, tampouco em condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral.
E outras razões são dispensáveis, em virtude da integral
adoção dos fundamentos expostos pelo D. Juízo a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 11% do valor da causa, observado o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1010634-34.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.222
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator